Tribunal: TJDFT
Processo: 0746008-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746008-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. AGRAVADO: ROSELANE GONZALEZ DO NASCIMENTO ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃOES E INFORMÁTICA S.A. contra a r. decisão proferida na ação monitória n. 0729523-75.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de ROSELANE GONZALES DO NASCIMENTO, que recebeu os embargos monitórios ao argumento de que eventual irregularidade relacionada à intempestividade ou à preclusão consumativa deveria ter sido suscitada por ocasião da impugnação, tendo ocorrido a preclusão. Em tempo, o Juízo de primeiro grau deferiu (ID. 247686812, origem) a produção de prova pericial, no intuito de discernir os pontos controvertidos: b) se houve falha na prestação do serviço referente ao circuito Wavelength de 100 Gbps; c) se o serviço referente aos aditivos contratuais de Wavelength 400 Gbps ou 200 Gbp foram prestados, consoante delimitação do objeto de saneamento de ID. 228406482, pág. 2 (origem). Em suas razões recursais (ID. 77531726), a agravante se insurge contra a r. decisão que (i) afastou a preclusão consumativa e temporal suscitada em relação à apresentação de um segundo embargos monitórios e (ii) afastou a preclusão em relação à dilação probatória, sob o fundamento de que “o prazo para especificação de provas é dilatório”. Em longo arrazoado acerca dos fatos originários, a agravante narra sobre supostas irregularidades decorrente da substituição do polo passivo, sobretudo envolvendo a agravada ROSELANE e a empresa REDE EXS, e que estas incoerências procedimentais teriam sido aceitas pelo Juízo de primeiro grau. Em relação à oportunidade de dilação probatória, refuta que apenas (p)ossui natureza dilatória enquanto não exaurido o contraditório e antes da estabilização do processo para julgamento. Uma vez encerrado o prazo e determinada a conclusão dos autos para sentença, como ocorreu no presente caso, a faculdade converte-se em verdadeiro ônus processual, sujeitando-se às regras da preclusão temporal e consumativa previstas nos arts. 223 e 507 do CPC. Argumenta, em seguida, que uma das partes rés (REDE EXS) se tornou estranha ao processo, e que suas manifestações seriam impertinentes, causando tumulto processual. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reconhecida a preclusão da defesa apresentada (ID. 217673659, origem), e indeferida a produção de prova pericial. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. DA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece rol de taxatividade mitigada, bem como as exceções contidas no parágrafo único. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a problemática de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito à parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação das matérias. Ora, o questionamento relativo à impertinência do deferimento da produção de prova pericial poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, suscitando a desconsideração dos elementos indicados para análise do Tribunal. Igualmente, em relação à preclusão temporal e consumativa, como dito pelo juízo de primeiro grau, além de o agravante haver perdido o prazo para suscitar a preclusão temporal ou consumativa na origem, caso o conteúdo seja utilizado como fundamento preponderante à conclusão do julgamento, e a agravante compreenda que as informações devam ser desconsideradas, deverá postular em preliminar de apelação, mediante a apresentação dos motivos ensejadores da sua convicção, e requerer a desconsideração dos mencionados argumentos, documentos e, possivelmente, até o desentranhamento das petições. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso as questões não sejam examinadas no agravo de instrumento. Na eventualidade de acolhimento das preliminares, se não houver cenário para julgamento pela causa madura, aspecto que se discute apenas hipoteticamente, os autos retornarão ao primeiro grau para realização de diligências. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Ademais, registre-se que embora se trate de deferimento de provas, é completamente inviável, sob o ponto de vista da adequação, a revisão da pertinência da dilação probatória pelo Tribunal antes da elucidação dos pontos controvertidos pelo Juízo, de forma que eventual reforma que proibisse a dilação probatória poderia esvaziar as premissas fáticas necessárias ao julgamento de primeiro grau. Distinta será a situação da decisão que designará a distribuição do custeio relativo aos honorários periciais, essa sim decisão agravável, de acordo com a jurisprudência deste TJDFT, ante o fato de que poderia ensejar prejuízo de difícil reversão às partes. DA ALEGAÇÃO DE TUMULTO PROCESSUAL, PRECLUSÃO PARA O JUÍZO DETERMINAR PRODUÇÃO DE PROVAS E MANIFESTAÇÃO DAQUELE QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO Por fim, verifico, no caso dos autos, que é necessário elucidar a alegação, contida nas razões recursais, de que o processo continua, após a decisão saneadora que reconhecera a ilegitimidade passiva, mediante tumulto processual, suposta má-condução procedimental pelo Juízo de primeiro grau, e que a REDE EXS, apesar de não compor a lide, estaria formulando postulações no curso da ação monitória indevidamente. Ora, no caso, não se controverte que a ação monitória fora ajuizada a partir de dois contratos autônomos de prestação de serviço de rede de dados (ID. 133235932 e 133235933). A alegação de tumulto processual decorre da suposição de que uma das partes, REDE EXS, teria permanecido nos autos, e continuado a se manifestar indevidamente, mesmo após a declaração de ilegitimidade passiva ad causam. Em 13 de março de 2025, ID. 228406482, pág. 2 (729/958 PDF), o Juízo de primeiro grau proferira decisão saneadora, e reconhecera a ilegitimidade passiva da ROSELANE – em relação a um dos contratos -, uma vez que, relativamente ao outro, restara comprovada a cessão dos direitos e deveres do serviço de comunicação de dados à empresa REDE EXS. Essa decisão foi objeto de AGI n. 0713292-68.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, que ao fim e ao cabo não fora conhecido ante a falta de dialeticidade. Em relação à decisão nele proferida (ID. 70617733, daqueles autos) já houvera trânsito em julgado. A ilegitimidade da ROSELANE em relação a um dos contratos está preclusa. Como a agravante, autora na origem, não anuíra com a substituição do polo passivo processual, a mesma decisão agravada (que já se encontra preclusa), ao invés de determinar a continuidade do processo em relação a ambos os contratos e acrescentar o réu REDE EXS, se convolou em decisão parcial de mérito, que resolvera o processo parcialmente, em relação ao contrato de ID. 133235932, sem análise do mérito, com fundamento de que a parte legítima para ser demandada é a REDE EXS. O objeto da ação monitória fora reduzido, e persiste, portanto, apenas em relação ao contrato em que ROSELANE é parte legítima (ID. 133235933, origem). Nesse sentido, não há risco de que o julgamento alcançará a REDE EXS de nenhuma forma. Infere-se, do contexto dos autos, que a insurgência relativa ao tumulto, decorre do reflexo processual causado pela inexistência da anuência da autora/agravante em relação à não inclusão da REDE EXS no curso da ação originária, que aparentemente surpreendera a parte adversa. Acreditando que o polo passivo havia sido ampliado, a própria ré postulou a inclusão da empresa REDE EXS e persiste, até o momento, de fato, peticionando conjuntamente com ela, pessoa física e pessoa jurídica. Contudo, o fato de constar o nome da REDE EXS nos preâmbulos das petições, trata-se de erro grosseiro não reconhecido pelo Juízo, e que não está ensejando consequência processual, ou reflexo às decisões judiciais. Como dito, a questão relacionada à delimitação da lide, e das partes que o julgamento alcançará, já está preclusa. Além disso, a decisão de ID. 234878418 (origem) reiterou o contexto processual, reafirmando a redução do objeto da ação originária, bem ainda a preclusão dos temas processuais – concluindo que a REDE EXS não compõe o processo. Tanto é assim, que o próprio cadastramento pela secretaria do Juízo não fora modificado, mantendo apenas ROSELANE. Nesse sentido, não verifico vício algum que desafie interferência desta Relatoria, senão má-compreensão das partes do que restara decidido, e tampouco há justificativa de interferência no processo originário sob o pretexto do poder geral de cautela, eis que não há error in procedendo ou error in judicando. De outro Norte, é verdade que as petições de ID. 234129088 e 231755545 (ambos da origem), foram formuladas em nome exclusivo da REDE EXS, contudo, não houve qualquer prejuízo ao processo. Delas, sucedeu apenas a decisão de ID. 234878418 (origem), que incluíra apenas um ponto controvertido, relativo ao adimplemento parcial dos valores, questão que, inclusive não é objeto de insurgência pela agravante. De seu turno, a produção de provas, que pode ser determinada inclusive de ofício, tendo em vista que o Juízo é destinatário delas, restou determinada não pela decisão de ID. 234878418 (origem) que analisou as petições da REDE EXS, e sim pela decisão agravada (ID. 247686812), que é posterior. Não vislumbro qualquer interdependência entre as duas petições coligidas pela REDE EXS e a opção do juízo de produzir provas, sobretudo ante a inexistência de preclusão pro judicato. Caso a agravante entenda que o conteúdo das petições da REDE EXS, que não foram desentranhadas pelo Juízo de primeiro grau, ensejaram a má-condução e resultaram em inequívoca afetação do eventual julgamento a ser proferido, poderá, como esclarecido alhures, no capítulo anterior desta decisão, postular pela sua desconsideração, conjuntamente à prova que entende ser de determinação intempestiva pelo Juízo de primeiro grau, em preliminar de recurso de apelação. CONCLUSÃO Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1909565, 0720228-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) De fato, ausente o risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que as questões poderão ser eventualmente debatidas e examinadas por ocasião da interposição de apelação cível, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 18:13:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora